Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603370-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
17/03/2023
Número: 0603370-16.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL -
UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON GIELINSKI BACIL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43546961
17/03/2023
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43546961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2023 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031715582781300000042510471
Número do documento: 23031715582781300000042510471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2023 16:05:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.819
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603370-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
EMBARGANTE: EMERSON GIELINSKI BACIL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU DE ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/03/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43546961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2023 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031715582781300000042510471
Número do documento: 23031715582781300000042510471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2023 16:05:21

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON GIELINSKI BACIL, contra o acórdão
proferido por este e. Tribunal (id. 43490090) que, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de
contas, determinando a restituição da quantia de R$ 1.586,00, ao Tesouro Nacional.
O embargante sustenta (id. 43496943) a existência de contradição ou de erro material, eis que houve a
devida comprovação da anuência de dívida de campanha pelo Diretório Nacional do Partido União Brasil.
Aduz que, antes do julgamento das contas, acostou aos autos o termo de assunção de dívida, com
todos seus requisitos, tais como a autorização do órgão nacional do Partido Político, a concordância
do credor e a existência de cronograma de pagamento.
Afirma que esta documentação não foi considerada no julgamento das contas.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, de modo a atribuir
efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios
(id. 43515864).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON GIELINSKI BACIL, contra o acórdão
proferido por este e. Tribunal (id. 43490090) que, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de
contas, determinando a restituição da quantia de R$ 1.586,00, ao Tesouro Nacional.
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. A contradição
é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou
tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A
contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes
dos próprios fundamentos.
Por sua vez, o erro material abrange inexatidões materiais ou equívocos relacionados a aspectos
objetivos, não se confundindo com eventual desacerto na fundamentação da decisão.

Num. 43546961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2023 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031715582781300000042510471
Número do documento: 23031715582781300000042510471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2023 16:05:21
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o embargante aduz que o julgamento se encontra eivado de contradição
ou erro material, em virtude de suposta desconsideração de documento juntado aos autos.
Com a devida vênia, a decisão embargada não padece dos vícios apontados.
A respeito da dívida de campanha, restou expressamente consignado no acórdão (ID. 42690079):
"Sobre a nota fiscal nº. 2646, emitida por ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS & CIA LTDA., no valor
de R$ 1.586,00, o candidato afirmou que “essa despesa não foi enviada para o candidato em tempo hábil
para pagamento via conta corrente de campanha, permanecendo como dívida de Campanha”.
Nesse ponto, destaco que, embora o prestador tenha declarado as despesas, no valor de R$ 1.586,00, como
dívida de campanha, tal alegação não encontra respaldo nos autos, eis que não foram apresentados todos os
documentos exigidos pelo artigo 33 da Resolução TSE nº. 23607, faltando o acordo expressamente
formalizado, no qual deveria constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora.
Também não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de serviços é
feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova de que foi acordado o
adimplemento futuro.
Portanto, caracterizada a omissão de despesas, junto ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS & CIA
LTDA., no valor de R$ 1.586,00."
Com efeito, o candidato juntou aos autos, antes do julgamento, o termo de assunção de dívida de id.
43488476.
Ocorre que o referido termo não preenche adequadamente todos os requisitos legais de validade,
isto porque, embora indique parcialmente a qualificação da empresa credora, quem apôs assinatura
no termo é terceiro estranho à relação jurídica, não havendo qualquer documento que vincule a
signatária à pessoa jurídica credora.
Confira-se:

Num. 43546961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2023 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031715582781300000042510471
Número do documento: 23031715582781300000042510471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2023 16:05:21
Portanto, tem-se que o termo apresentado não preenche satisfatoriamente a exigência consistente na
“anuência da pessoa credora”, ainda que conste a autorização do órgão nacional do Partido Político
e o cronograma de pagamento.
Ainda, não se pode olvidar que, inicialmente, a referida despesa foi dectectada no procedimento de
circularização como gasto omitido na prestação de contas. Logo, constata-se que a sua declaração
como dívida de campanha ocorreu somente após a intimação do candidato para se manifestar sobre
o parecer preliminar. Portanto, para que esta justificativa fosse aceita era necessária a juntada de
todos os documentos exigidos pela resolução de regência, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa forma, não há de se falar em contradição e/ou erro material.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita a quaisquer vícios, mas, sim, ao
descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a

Num. 43546961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/03/2023 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031715582781300000042510471
Número do documento: 23031715582781300000042510471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2023 16:05:21
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar a via
recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603370-
16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO ESTADUAL,
EMERSON GIELINSKI BACIL - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR0057707.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.03.2023.